Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-15.2011.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000219-15.2011.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMERICO ALVES DA SILVA - CPF: 550.710.401-82 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), BERTOLINA ALVES DE LIMA - CPF: 162.279.301-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM TODOS OS PROCESSOS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE VALOR A SER EXECUTADO – EQUÍVOCO JUDICIAL – APONTAMENTO DE VALOR PELO EXECUTADO – IMPUNAÇÃO DO VALOR PELO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reformada a sentença que julgou extinto o feito executório, diante da existência de saldo a ser executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020